Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. MARCO A SER OBSERVADO. EFEITOS INFRINGENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Como sabido, a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.
3. Verificada a presença de lacunas no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades e prestar os devidos esclarecimentos. In casu, foram integradas ao acórdão razões acerca da possibilidade de se considerar, para fins de apuração das reservas matemáticas de revisão de benefício, os valores já vertidos em sede de ação trabalhista à entidade previdenciária; bem como sobre a possibilidade de o participante verter apenas sua cota para a recomposição das reservas, recalculando parcialmente o benefício, em conformidade com orientação do STJ. Precedente.
4. Adotada informação equivocada quanto ao marco a ser observado para a preservação do salário de participação do autor, identifica-se vício sanável pela via dos embargos de declaração. Efeitos infringentes concedidos neste particular.
5. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
7. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos. Embargos de declaração da PREVI desprovidos.